Tribunal: STF
Processo: Rcl 56584
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 501/SC. FÉRIAS EM DOBRO. ENUNCIADO Nº 450 DA SÚMULA DO TST: INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Guaramirim/SC, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000013-83.2020.5.12.0019, mediante a qual teria sido contrariada a decisão proferida por esta Corte na ADPF nº 501/SC.



    2. O reclamante narra que foi condenado ao pagamento de férias em dobro, acrescidas de um terço, com fundamento no enunciado nº 450 da Súmula do TST. Noticia a negativa de seguimento aos recursos ordinário, de revista e de agravo de instrumento.



    4. Entende que deve ser aplicada ao caso em tela a tese firmada no julgamento da ADPF nº 501/SC, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do enunciado nº 450 da Súmula do TST.



    4. Requer seja deferida medida liminar para invalidar as decisões do presente processo ou para suspender a decisão reclamada até o trânsito em jugado da decisão paradigma.



    5. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para determinar a invalidade das decisões proferidas em desacordo com o paradigma.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    10. Preliminarmente, constato que o julgamento deste Supremo Tribunal Federal indicado como paradigma ocorreu em 08/08/2022, com a publicação do acórdão em 18/08/2022. Portanto, anterior à decisão reclamada, proferida em 27/09/2022 pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 7, p. 71), o que viabiliza a via reclamatória.



    11. No caso em tela, alega-se contrariedade ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA.



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes.



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma.



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º).



    4. Arguição julgada procedente.”



    (ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 18/08/2022; grifos acrescidos).



    12. Com efeito, constata-se, no caso sob exame, que a sentença de piso (e-doc. 5, p. 121-323), assim como o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, apontou pagamento “a destempo” das férias do servidor, em ofensa aos arts. 137 e 145 da CLT, atraindo a aplicação do enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.



    13. Destaco os seguintes trechos do acórdão proferido pela Corte Regional:



    “(...) MÉRITO 



    1 - DOBRA DE FÉRIAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO DO ART. 145 da CLT. 



    (...)



     Como dito, é incontroverso que o Município-réu não observou o prazo previsto no art. 145 da CLT, o qual prevê o pagamento das férias com antecedência mínima de 02 (dois) dias, recebendo-as parte antes e parte após o início da fruição. 



    O cumprimento da obrigação de concessão das férias só se perfectibiliza com o afastamento do trabalho e o pagamento do salário acrescido do adicional previsto na Constituição Federal. 



    O pagamento posterior atrai a aplicação do disposto no art. 137 da CLT, ainda que se trate de ente público. 



    Assim, caracterizado o pagamento parcial a destempo e, portanto, o direito à dobra da remuneração com o terço constitucional. 



    Nesse sentido convergem as Súmulas 450 do TST e 40 deste Regional, respectivamente: 



    FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.



    FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, quando descumprido o prazo previsto no art. 145 da CLT. 



    Ressalto que à edição de um verbete sumular precede toda análise de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, o que permite concluir que, uma vez editado, essas questões já foram superadas. Outrossim, o entendimento sumulado em questão tem por fundamento o que dispõe o art. 137 da CLT, de modo que não há falar em obrigação não prevista em lei. 



    Destaco também que a decisão que aplica a tese jurídica firmada em Súmula não necessita enfrentar novamente os fundamentos já analisados quando da edição daquele verbete jurisprudencial, consoante o art. 15 da Instrução Normativa nº 39 do TST Assim, era ônus do Município identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento da Súmula para o período em análise, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC. 



    Por fim, observo que a sentença já observou o fato de o autor ter anuído com a antecipação apenas do terço constitucional das férias usufruídas no período de 21.12.2017 a 19.1.2018, de modo que nada a reformar no julgado. 



    Nego provimento. (...).” (e-doc. 6, p. 28-30).



    14. Como se vê, a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar os resultados produzidos na ADPF nº 501/SC, a sugerir, consequentemente, a necessidade de restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte quanto ao ponto. 



    15. Nesse mesmo sentido, transcrevo a ementa de recente decisão monocrática, de relatoria da e. Ministra Cármen Lúcia, cuja conclusão acompanho: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. SÚMULA N. 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (Rcl nº 57.486/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/01/2023, p. 27/01/2023)



    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada prolatada no processo nº 0000013-83.2020.5.12.0019, quanto à determinação de pagamento em dobro das férias, e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator